Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE QUE ABALROU O VEÍCULO À FRENTE. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Afirma o autor/recorrido que no dia 4/10/2023, por volta das 16h15, trafegava com seu veículo dentro da velocidade da via quando, em razão do intenso tráfego, precisou parar o veículo pois havia carros à frente, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pela ré/recorrente, que não observou o espaço mínimo de segurança entre os veículos e estava desatenta quanto ao movimento da via; requer a indenização por danos materiais. A sentença decretou a revelia da recorrente e julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 2.179,00.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o recorrido parou abruptamente o veículo sem necessidade e sem acionar as luzes de alerta. Requer o reconhecimento da culpa exclusiva do recorrido ou, subsidiariamente, a culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos eventual culpa exclusiva da recorrente ou culpa concorrente entre as partes no acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente, embora tenha comparecido à audiência de conciliação e tomado ciência do prazo de 5 dias para apresentar a defesa, não o fez, razão pela qual foi decretada sua revelia, com aplicação dos seus efeitos.
5. Embora sustente, nas razões recursais, culpa exclusiva do recorrido, pois teria parado abruptamente o veículo desnecessariamente e sem o acionamento das luzes de alerta, ou eventual culpa concorrente, a recorrente deixou de produzir os elementos de prova aptos a sustentar suas alegações no momento processual oportuno. Assim, considerando a verossimilhança das alegações do recorrido e das provas produzidas, que não permite que o juiz se convença do contrário, a sentença deve ser mantida, prevalecendo a presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que segue à sua frente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.